Tribunal: TCU
Processo: 018.170/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 6042025 e códigoUasg 135098 (Objeto: Atualização das obras do escritor Eduardo Bueno e produção de nova edição, versão bilíngue digital e web série documental alusivos aos 165 anos da Caixa Econômica Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 220/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada com fulcro no art. 71, inciso XI, da Constituição Federal, art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os artigos 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao Contrato 604/2025, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a empresa Pen Publicações Ltda. em 20/1/2025, com vigência de dezoito meses, no valor de R$ 3.270.600,00, objetivando a atualização das obras de Eduardo Bueno "CAIXA - Uma História Brasileira" (de 2002) e "CAIXA - 150 anos de uma História Brasileira" (de 2010), em homenagem aos 165 anos da empresa, resultando em nova edição intitulada "História da Caixa - 165 Anos", com 11.000 livros impressos, uma versão bilingue digital e doze vídeos web série documental (doze episódios). Considerando que os representantes apontaram como indícios de irregularidades a possibilidade da ocorrência de: desvio de finalidade; violação dos princípios constitucionais da moralidade, economicidade, eficiência, legalidade, impessoalidade e da publicidade; ocorrência de sobrepreço/superfaturamento; ausência de critérios claros e objetivos para quantificação de entregáveis, metas de alcance, indicadores de impacto ou estimativa de retorno institucional; indevida inexigibilidade de licitação para o todo contratado e a conduta pública do contratado; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que, de acordo com a instrução da Unidade Técnica Especializada em Contratações - AudContratações, não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; Considerando que a unidade técnica em instrução inicial afastou a possibilidade de ocorrência de parte preponderante dos indícios de irregularidade; Considerando que a unidade técnica, em instrução subsequente à oitiva e diligência promovidas ao órgão contratante, concluiu, em relação aos indícios de irregularidade remanescentes, pela razoabilidade das ponderações apresentadas, e propôs a ciência das ocorrências para a Caixa, de forma a induzir a prevenção de situações futuras análogas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 71, inciso XI, da Constituição Federal, art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os artigos 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, b) indeferir os pedidos de concessão de medida cautelar; c) dar ciência à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução no 315/2020, sobre as seguintes falhas identificadas no processo que resultou no Contrato 604/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de exame comparativo das soluções possíveis, entre elas a prévia aquisição dos direitos patrimoniais do autor (artigos 49, caput , incisos I e II, e 50 da Lei 9.610/1998) e/ou a contratação de obra totalmente nova, prescindindo ou não de citações às obras/versões anteriores (no caso de citações sem alienação dos direitos patrimoniais do autor, observadas as condições para seu uso, inclusive o disposto no art. 46, inciso VIII, da Lei 9.610/1998), contrariando os princípios do planejamento e da eficiência; c.2) deficiente precificação, sem informação dos preços das contratações anteriores (primeira e segunda edições) e, principalmente, sem suficientes parâmetros de mercado, tendo-se contratado pelo preço constante da proposta realizada pela contratada, com único e limitado referencial comparativo (de 2021, abrangendo apenas um dos três produtos da contratação, 11.000 livros impressos, que corresponde a menos da metade do seu valor), contrariando os princípios da economicidade e da eficiência; c.3) não demonstração, nos artefatos de planejamento da contratação, de que os serviços como revisão textual e gráfica dos livros, editoração da versão impressa, editoração da versão virtual e editoração da série de vídeos não pudessem ser licitadas, visto que não incluídos tais serviços nos direitos autorais da obra e que não comprovada a alegada economia de escala obtida pela contratação integrada (porque o alegado menor custo administrativo não foi confrontado com o custo de outras soluções possíveis, sequer consideradas e porque a precificação foi deficiente), contrariando os princípios do planejamento, da eficiência e da economicidade; e c.4) ausência de parâmetros para subcontratação no Contrato 604/2025, a exemplo da sua vedação para os serviços eminentemente autoriais, contrariando os princípios da eficiência e da segurança jurídica e vulnerabilizando o dever de licitar; d) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa e aos representantes, e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.170/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 018.378/2025-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.304/2025-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.276/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Helena Sirimarco Moreira Guedes (29026/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.